Tribunal: TJSP
Processo: 0000545-13.2023.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – Pedido julgado procedente – Inventariante herdeira removida – Nomeação de credor do espólio – Inconformismo – Rejeição – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Ausência de previsão de fase instrutória no procedimento especial de remoção de inventariante – Artigos 623 e 624 do CPC – Julgamento extra petita não configurado – Se a

Ementa:
APELAÇÃO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – Pedido julgado procedente – Inventariante herdeira removida – Nomeação de credor do espólio – Inconformismo – Rejeição – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Ausência de previsão de fase instrutória no procedimento especial de remoção de inventariante – Artigos 623 e 624 do CPC – Julgamento extra petita não configurado – Se a remoção do inventariante pode ocorrer até mesmo de ofício, o entendimento do magistrado por fundamento diverso do apresentado pela parte não configura julgamento extra petita – Inteligência do artigo 622 do CPC - Preliminares rejeitadas – Comportamento faltoso e desidioso na condução do processo que levou ao arquivamento dos autos – Hipótese prevista no artigo 622, inciso II, do CPC – Ordem de nomeação de inventariante prevista no artigo 617 do CPC preferencial e não absoluta – Inércia dos herdeiros que autoriza a excepcional nomeação do credor do espólio – Outro herdeiro também removido da inventariança, além da terceira herdeira estar representada nos autos pelo mesmo patrono da recorrente e nunca ter demonstrado interesse no encargo – Abertura do inventário por iniciativa de outro credor do espólio – Processo que se arrasta há mais de 10 anos – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.